Tribunal: TJMT
Processo: 1010764-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010764-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARCIO LOPES DE FREITAS - CPF: 040.200.291-13 (PACIENTE), ORDALINA DOS SANTOS GIANINI - CPF: 052.284.211-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - PRISÃO PREVENTIVA PODE SER EMPREGADA PARA PROTEGER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PREMISSA DO STJ - VÍTIMA NÃO PRESENCIOU A AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DELITO APENADO COM DETENÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADOS DO TJMT E TJMG -
FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADO - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS [COVID-19] - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –ORIENTAÇÃO DO STF E STJ

-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica. (STJ, HC no 327.366/SC
)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as circunstâncias do fato, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010764-50.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): MARCIO LOPES DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCIO LOPES DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'oeste, nos autos de incidente processual (PJE NU 1001346-55.2020.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e
“não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque inexistente
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 43142980), com documentos (ID 43142982/ID 43142986).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 43774980).

O Juízo singular prestou informações (ID 44252996).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Violência Doméstica - Ameaça - Revogação de prisão preventiva - Impossibilidade - Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública - A periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física da vítima - Alegação de violação ao princípio da homogeneidade -Inocorrência - Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena - Condições pessoais favoráveis - Irrelevância -Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pela denegação da ordem..”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 45202490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

43774980)
, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria ameaçado matar sua esposa Ordalina dos Santos.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016
).

Todavia, verifica-se que a vítima não presenciou a ameaça, pois não estava em sua residência, o paciente havia ingerido bebida alcoólica e inexiste descumprimento de medida protetiva anterior.

Ademais,
a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes,
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
) e o suposto delito apenado com detenção [um a seis meses], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Registre-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, em razão do risco de contágio por coronavírus (Recomendação no 62, art. 4o, I,).

No Estado de Mato Grosso, até a data de 23.5.2020, foram confirmados 1.363 (um mil trezentos e sessenta e três) casos de COVID-19, sendo 10 (dez) no Município de Mirassol D’Oeste
(
http://www.saude.mt.gov.br/informe/584 - Boletin Informativo 76
), que possui aproximadamente 27.00 (vinte e sete mil) habitantes (https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirassol_d%27Oeste).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as circunstâncias do fato, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima Ordalina dos Santos; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020